Tribunal: STF
Processo: Rcl 41807
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 56. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.
3. No presente caso, as informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 56.
4. Reclamação a que se nega provimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por José Vicente Oliveira da Silva, contra decisão proferida nos Autos 1003892-46.2020.8.26.0482, em trâmite na 1ª Vara de Execuções Criminais de São Paulo, que indeferiu seu pedido de prisão albergue domiciliar, supostamente descumprindo a Súmula Vinculante 56.
    2. O reclamante alega na inicial que cumpre pena em regime semiaberto e que o direito ao trabalho interno e externo foi cancelado devido à pandemia de COVID-19. Aduz que tem lapso temporal para progressão para o regime aberto, e o presídio se encontra superlotado. Requer, liminarmente, “regime menos gravoso até decisão final de mérito” e no mérito seja que “confirmada a progressão antecipada do regime semiaberto para o aberto domiciliar.”
    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não conhecimento da reclamação.
    4. É o relatório. Decido
    5. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6. A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    ‘’A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’’
    7. O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    8. Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno) (grifei)
    9. A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    10. No caso dos autos, não há decisão favorável do juiz da Vara de Execuções para progressão de regime. Na verdade, o juízo da Vara de Execuções criminais entendeu ausente os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar. Veja-se, a propósito, o trecho relevante do ato reclamado:
    “O artigo 117, II da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas aos condenados acometidos de doença grave que cumprem pena em regime aberto. No caso em tela, o sentenciado, está em regime semiaberto. 
    Ademais, inexiste nos autos qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido prestado o atendimento médico necessário ao sentenciado, sempre que necessário.”
    11. Não há, portanto, decisão judicial que negue a progressão de regime por ausência de vagas no regime mais benéfico. Na verdade, o que há é uma decisão de não progressão, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. De modo que não há a necessária aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Quanto ao fundamento de progressão pela Recomendação do CNJ nº 62/20, este Tribunal firmou entendimento de que a análise para progressão de regime deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o órgão reclamado analisou o pedido, e assentou que “inexiste nos autos qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido prestado atendimento médico necessário ao sentenciado, sempre que necessário”.
    13. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator